Tribunal: TCU
Processo: 000.393/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Monitoramento das determinações e recomendações expedidas em acórdão decorrente de Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar a atuação da empresa nos projetos de inovação aberta com o setor produtivo, bem como de identificar possíveis oportunidades de aprimoramento dos processos e do desenvolvimento desses projetos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o monitoramento das determinações e recomendações expedidas por força do Acórdão 2569/2023-TCU-Plenário , proferido no bojo do TC- Processo 000.435/2022-8 , o qual cuidou de Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar a atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) nos projetos de inovação aberta com o setor produtivo, conhecidos como projetos tipo III, bem como de identificar possíveis oportunidades de aprimoramento dos processos e do desenvolvimento desses projetos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2569/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar implementadas as recomendações indicadas nos subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2569/2023-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não implementadas as recomendações a que se referem os subitens 9.2.2 e 9.2.5 do Acórdão 2569/2023-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta decisão ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); 9.5. dispensar a AudAgroAmbiental de realizar novo monitoramento dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.2.2 e 9.2.5 do Acórdão 2369/2023-TCU-Plenário ; e 9.6. apensar os presentes autos ao TC- Processo 000.435/2022-8 (Auditoria Operacional), com fundamento nos arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014.